Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700343-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: EDSON DE SOUZA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TERRACAP. AUTOR VENCEDOR DE LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO. POSSE DE BOA-FÉ. OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. BENFEITORIAS REALIZADAS. TERRACAP. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora (adquirente) pretende ser indenizada por benfeitorias realizadas em imóvel do qual exercia a posse em razão de contrato de promessa de compra e venda realizado com a Terracap. A sentença julgou procedente o pedido inicial. O réu (Terracap) apelou. 2. O autor possuía justo título, consubstanciado na homologação do objeto da licitação, na qual sagrou-se vencedor. Assim, é inconteste que sua posse sobre o imóvel se deu de boa-fé, mesmo que posteriormente tenha deixado de cumprir com suas obrigações contratuais, incorrendo em inadimplência, não se pode negar a boa-fé no exercício da posse do autor, tanto é que a Terracap suportou a inadimplência do autor por vários meses, fatos esses que não indicam má-fé no exercício da posse. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.200 a 1.203, todos do Código Civil, 927, inciso IV, e 931, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, e enunciado 619 da Súmula do STJ, asseverando que a parte contrária, sem justo título capaz de validar a posse do imóvel em questão, procedeu à incursão no bem público e lá realizou acessões, sem contrato que validasse tal conduta. Sustenta o afastamento de qualquer indenização por benfeitoria erigida, ainda que se trate de posse de boa-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao enunciado 619 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1.200 a 1.203, todos do Código Civil, 927, inciso IV, e 931, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, bem como ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O autor possuía justo título, consubstanciado na homologação do objeto da licitação, na qual sagrou-se vencedor (ID no 12982624, p. 04). Assim, é inconteste que sua posse se deu de boa-fé, mesmo que tenha deixado de cumprir com suas obrigações contratuais, incorrendo em inadimplência, não se pode negar a boa-fé no exercício da posse do autor, tanto é que a ré/apelante (Terracap) suportou a inadimplência do autor por quinze meses, fato esses que não indicam má-fé no exercício da posse. O autor/apelado detinha um justo título, conforme explicitado acima, logo tinha legítima expectativa de futura aquisição do imóvel, razão pela qual é incontroversa a sua boa-fé, não havendo que se falar em fato contrário. Ora, se havia expectativa legítima de aquisição pelo autor, após ter sido homologado o objeto da licitação na qual o ele sagrou-se vencedor, é certo que qualquer eventual benfeitoria por ele realizada deve ser indenizada, sob pena de a ré (Terracap) ou posteriores adquirentes do imóvel incorrerem em enriquecimento ilícito” (id. 13468205 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016